Tribunal: TJSP
Processo: 2012263-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos recebidos pelo agravante. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Rendimentos da executada certamente destinados aos gastos com sua subsistência e a de seus

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de percentual dos rendimentos recebidos pelo agravante. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Rendimentos da executada certamente destinados aos gastos com sua subsistência e a de seus dependentes. Agravo não provido.